Tribunal: TJDFT
Processo: 0725658-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. SUPERAQUECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE USO CONTÍNUO DO BEM. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 6.120,00. Na peça recursal (ID 55061267) a ré/recorrente suscita litigância de má-fé do autor. No mérito, impugna os orçamentos ao fundamento de que não identificam o veículo e apresentam peças atinentes à manutenção (velas/cabos de velas) e, em razão do veículo encontrar-se rodando, equivocada a troca de algumas peças (virabrequim e pistões).

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55061267) e contrarrazoado (ID 55061284). Dispensada a ré/recorrente do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, em razão da gratuidade judiciária ora deferida, especialmente considerando a remuneração espelhada no documento de ID 55061272 (CTPS).

3. A relação jurídica ocorrida entre as partes não possui natureza consumerista, tratando-se de compra e venda de veículo entre pessoas físicas/particulares, não amoldando-se as partes aos conceitos de consumidora/fornecedora.

4. Na origem narra o autor que no dia 07/08/2023 adquiriu da ré o veículo Ford/Fiesta, ano 2014, mas no dia seguinte percebeu que o veículo apresentava superaquecimento, além de grande emissão de fumaça pelo escapamento, o que foi comunicado à vendedora/ré, que informou que a responsabilidade seria do autor/comprador.

5. A teor do art. 441/CCB a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, podendo o adquirente reclamar o abatimento no preço (art. 442/CCB), obrigando-se o vendedor nas despesas (art. 443/CCB).

6. No presente caso, em que pese tratar-se de veículo usado, o documento ID 55061194 é alusivo de que “é um carro em perfeitas condições de uso”, mas já no dia seguinte à tradição apresentou superaquecimento (vídeos de ID 55061196 e seguintes), impossibilitando a utilização adequada à destinação funcional do bem, mormente tratando-se o comprador de motorista de aplicativo. É certo que se trata de veículo usado, mas o defeito (superaquecimento) somente foi verificável com o uso contínuo e duradouro do bem, o que foi diagnosticado empiricamente logo após a tradição, não podendo eximir-se a vendedora de sua responsabilidade no ressarcimento das respectivas despesas de um veículo vendido por preço compatível com valor de mercado (ID 55061195 e sentença).

7. No tocante à comprovação das despesas, ao contrário do que alega a ré, o menor orçamento (ID 55061193 pág. 2 – Mecânica Dois Irmãos) identifica o veículo e o autor. Quanto às peças impugnadas no menor orçamento, verifica-se que constam de outros orçamentos, trazendo à conclusão tratarem-se de peças pertinentes aos reparos necessários, pois no consenso das demais oficinas/mecânicos.

8. Não se verificam ações das partes caracterizadoras da litigância de má-fé, as quais agiram com legitimidade e probidade no curso processual, pelo que rejeitados os pedidos de ambas as partes.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.